Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processo : 0712653-91.2023.8.07.0009 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à inovação nas alegações recursais, uma vez que os questionamentos acerca da validade da assinatura digital não foram suscitados em primeira instância. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator